Tribunal: TJSP
Processo: 1011231-68.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Sentença que afirmou que, em caso de rescisão imotivada do contrato firmado entre as partes, a requerida deve observar as determinações dos arts. 13 a 15 da Resolução na 254 da ANS. Resolução normativa que apenas diz respeito aos planos de saúde contratados antes de 1o de janeiro de 1999, sendo inaplicável à hipótese vertente. Omissão sanada. Embargos acolhidos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Sentença que afirmou que, em caso de rescisão imotivada do contrato firmado entre as partes, a requerida deve observar as determinações dos arts. 13 a 15 da Resolução na 254 da ANS. Resolução normativa que apenas diz respeito aos planos de saúde contratados antes de 1o de janeiro de 1999, sendo inaplicável à hipótese vertente. Omissão sanada. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011231-68.2014.8.26.0114/50000
Voto no 45649
1/4
Registro: 2020.0000899857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011231-68.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, é embargado SINDICATO
DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS PAULISTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos, com
efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011231-68.2014.8.26.0114/50000
Voto no 45649
2/4
VOTO No: 45649
Embargos de Declaração Cível No 1011231-68.2014.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
Embargante: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
Embargado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviarias Paulistas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Sentença que
afirmou que, em caso de rescisão imotivada do contrato firmado
entre as partes, a requerida deve observar as determinações dos
arts. 13 a 15 da Resolução na 254 da ANS. Resolução normativa
que apenas diz respeito aos planos de saúde contratados antes de
1o de janeiro de 1999, sendo inaplicável à hipótese vertente.
Omissão sanada. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para sanar supostos vícios existentes no v. acórdão reproduzido às fls.
594/603, dos autos digitais apensos, que negou provimento à apelação interposta
pela requerida e, em consequência, manteve a sentença de procedência da ação
de obrigação de fazer proposta pelo embargado em face da embargante.
Alega a embargante que o acórdão se omitiu quanto à
inaplicabilidade da Resolução Normativa Na 254 da ANS ao presente caso.
O embargado apresentou resposta ao recurso (fl. 6/7).
É o relatório.
Dispõe o art. 1.022 do CPC que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011231-68.2014.8.26.0114/50000
Voto no 45649
3/4
declaratórios têm cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade,
contradição ou omissão, não constituindo recurso idôneo para reapreciação daquilo
que já restou decidido pelo órgão julgador, pois tal recurso possui natureza
integrativa e não substitutiva, não podendo ser utilizado para obter novo reexame de
mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando a decisão
combatida está suficientemente fundamentada.
Conforme assentado pelo Colendo STJ: "Depreende-se
do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos
de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador,
ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam
a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso.” (EDcl no AgRg no AREsp 823796/PR, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j, 21/06/2016, DJe 24/06/2016).
No caso, verifica-se que o acórdão deixou de apreciar a
questão apontada pela apelante/embargante, devendo o vício ser sanado.
A sentença reconheceu a possibilidade de rescisão
imotivada do contrato de plano de saúde em questão, desde que observadas as
exigências legais contidas no art. 17 da Resolução 195/2009. Além disso, afirmou
que “Caso ocorra a rescisão nestes moldes, os novos planos disponibilizados aos
segurados associados deverão ser oferecidos sem a necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência, com observância, ainda, do quanto disposto nos artigos
13, 14 e 15, inciso III da Resolução no 254 da ANS no que se refere ao preço e à
cobertura”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011231-68.2014.8.26.0114/50000
Voto no 45649
4/4
Como bem afirmou a recorrente, o direito de migrar para
um plano de saúde da mesma operadora previsto nos arts. 13 a 15 da referida
resolução abarca somente os contratos de planos de saúde celebrados até 1o de
janeiro de 1999, o que não corresponde ao caso concreto, vez que o contrato
firmado entre as partes é datado de 1o de abril de 2009 (fls. 288/299).
Portanto, em caso de eventual rescisão do contrato
firmado entre as partes, de fato, não há que se falar na aplicação da Resolução
Normativa no 254 da ANS, de modo que a sentença deve ser reformada quanto a
esta parte.
Tendo em vista que, sanada a omissão aqui tratada, o
êxito da apelação foi mínimo, sequer alterando o resultado da sentença em si, ficam
mantidos os honorários recursais arbitrados no acórdão.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração, com efeito modificativo, dando parcial provimento à apelação da Real
Sociedade Portuguesa de Beneficência apenas para afastar a determinação de
observância da Resolução Normativa no 254 da ANS em caso de rescisão imotivada.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator